Tribunal: TJBA
Processo: 8051022-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051022-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MARTA TATIANI ALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO.
AÇÃO PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DEFERIDA.
DESCONTOS CONSIGNADOS
por associação civil.
LIMITAÇÃO JUDICIAL MANTIDA.
Aplicabilidade ÀS ASSOCIAÇÕES.
NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
garantia da satisfação de necessidades humanas fundamentais. LIMITAÇÃO EM 30%. bASE DE CÁLCULO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. rendimento BRUTO do servidor, excluídos os descontos obrigatórios. Dedução do IR e previdência.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO PERCENTUAL

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA contra decisão interlocutória da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em sede de tutela de urgência, determinou o limite de 35% para descontos de empréstimos consignados incidentes sobre os proventos da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta que os descontos estão dentro da margem permitida pelo Decreto Estadual nº 17.251/2016, e que não há relação de consumo entre as partes, nem comprovação de superendividamento. A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando comprometimento superior a 50% da sua renda líquida e a caracterização de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a possibilidade de limitação judicial dos descontos consignados com fundamento na legislação do superendividamento; (ii) a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 à relação entre a agravada e a associação civil agravante; (iii) a base de cálculo para aferição da margem consignável; e (iv) a legalidade da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à limitação de 30% para empréstimos consignados com base na Lei nº 10.820/2003, sendo inaplicável tal limite a outras modalidades de crédito.

4.

A Lei nº 14.181/2021 permite a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial ao consumidor superendividado, sendo cabível a limitação de descontos, mesmo em relações com associações civis, quando presentes os requisitos legais.

5.

A agravada demonstrou comprometimento de mais de 50% da sua remuneração líquida, configurando situação de superendividamento e justificando a manutenção da tutela de urgência.

6.

A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração líquida, deduzidos os descontos obrigatórios, conforme precedentes do STJ (Tema 1085) e orientação do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar o limite dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora.
Tese de julgamento: "1. É juridicamente possível a limitação judicial dos descontos consignados em folha de pagamento ao percentual de até 30% da remuneração líquida, em casos de superendividamento do consumidor. 2. A legislação do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é aplicável a relações entre consumidores e associações civis prestadoras de serviços, independentemente da natureza associativa do vínculo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8051022-72.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
parcial
AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA